Tribunal: TJES
Processo: 5001881-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001881-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

APELADO: JOSE FRANCISCO SWINKA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para excluir a condenação da ora embargada ao pagamento de R$ 22.143,00 referente à cobertura de Diária por Incapacidade Temporária. O embargante alega omissão no acórdão quanto à produção de prova pericial e à comprovação de que a doença que o acomete é de natureza ocupacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da ausência de prova pericial e à comprovação da natureza ocupacional da doença do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas quando presentes obscuridade, contradição ou omissão na decisão, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à natureza ocupacional da doença do embargante, com base em prova documental que demonstrou o afastamento laboral e a concessão de benefício previdenciário por incapacidade temporária.

A pretensão do embargante configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que todas as questões relevantes foram expressamente enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas e analisadas de maneira inequívoca.

O acórdão não é omisso quando aborda, ainda que implicitamente, todas as questões relevantes para o julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
JOS
É
FRANCISCO SWINKA

contra o Acórdão ID 8252446, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
ICATU
SEGUROS S/A

p
ara
reformar a sentença apelada e excluir a condenação da ora apelada ao pagamento da importância de R$ 22.143,00 (vinte e dois mil, cento e quarenta e três reais)
referente à cobertura de Diária por Incapacidade Temporária.

Irresignad
o

o
embargante aduz em suas razões ID 8385874 a existência de
omissão no acórdão embargado quanto a ausência de produção de prova pericial, bem como quanto a não comprovação de que a doença que o acomete é ocupacional.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

E
mbora apontada a existência d
e
vício no acórdão embargado, o que leva à
sua
admissão, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário
.

Conforme se pode inferir, o acórdão embargado
debruçou-se expressamente sobre a questão
da
doença que acomete o ora embargante ao definir que “
em decorrência de sua atividade laboral,

se submeteu a cirurgia para reparo de ‘lesão do manguito rotador’ no ombro esquerdo,
em
25/06/2021
(ID
,
afastando-se de suas atividades laborais por 180 (cento e oitenta) dias para reabilitação,
tendo, inclusive, percebido Auxílio
por Incapacidade Temporária
até 25/12/2
02
1
(ID 7030664)”
.

Como se pode observar,
ainda que não tenha sido produzida prova pericial na origem,
o

acórdão embargado entendeu,
com base na prova documental acostada, que o ora embargante afastou-se de sua atividade laboral em razão de doença decorrente de seu labor, tanto assim que recebeu benefício previdenciário decorrente de tal fato ate a data de 25/12/21 em razão de sua incapacidade temporária para o trabalho
(ID 7030664)
.

Por conseguinte,
não se constata a omissão apontada pel
o
embargante.

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento do
apelo
interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexiste o vício apontado. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Assim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.